Tribunal: STF
Processo: AI 556397
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DE SÃO
PAULO. POLICIAIS MILITARES APOSENTADOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
L.C. ESTADUAL N. 432/85. NÃO EXTENSÃO.
A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que não cabe a
extensão aos policiais militares inativos, a teor do que dispunha o
artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil, em sua redação original,
 do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar n.
432/85 do Estado de São Paulo.
Agravo regimental não provido.